Tribunal: TJES
Processo: 5013045-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013045-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MENDES GUALANDI

AGRAVADO: MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LIMITES
DA COGNIÇÃO A SER EMPREENDIDA PELO ÓRGÃO AD QUEM – AÇÃO ORIGINÁRIA EM SEU LIMIAR – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – TESES JURÍDICAS POSTERIORMENTE ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ATÉ O MOMENTO – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
) A matéria retratada na demanda originária é deveras complexa e, ao examinar o pedido de tutela provisória, limitou-se o juiz a examiná-lo superficialmente, dada a ausência – naquele momento – de angularização da relação processual; todavia, o agravante submete ao crivo desta Instância ad quem toda a matéria versada na demanda, mediante reprodução, em termos praticamente idênticos, da petição inicial da “ação de revisão contratual” por ele ajuizada, a maior deles ainda não examinados pelo juiz e, não bastasse, veicula supostos “fatos novos que comprovam suas alegações”, em prol do deferimento do pedido, cujo eventual acolhimento caracterizaria nítida supressão de instância.

2)
Caberia ao agravante demonstrar a incorreção dos fundamentos adotados pelo juiz e, por conseguinte, a necessidade de reforma da decisão recorrida, para tanto comprovando que o pedido de resgate dos valores investidos foi efetivamente formulado, sem sucesso, bem como comprovar a data em que formulou o pedido e que, em tal data, não havia óbice ao seu atendimento.

3)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

4)
Em que pese a argumentação de que existem indícios de que os agravados estejam ocultando provas do ilícito à frente da movimentação financeira dos fundos de investimento de gestão da Infinity Asset Management, bem como de que o fechamento do fundo decorreria de má administração, seria prematuro conceder a medida postulada, por ser necessário maior aprofundamento sobre a matéria, o que nem sequer ocorreu no Juízo de 1º grau, ao indeferir o pedido com fundamento na insuficiência dos documentos anexados à petição inicial.

5
)
Embora a tutela de urgência de natureza cautelar possa ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC/2015, art. 301), sua concessão exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, além de não haver risco de irreversibilidade de seus efeitos (CPC/2015, art. 300, § 3º), o que não se encontra suficientemente demonstrado no limiar em que se encontra a lide originária.

6)
Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Pedro Mendes Gualandi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id 6489853) que, em “
ação de rescisão contratual
” ajuizada em face de
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
, de
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
e de
V
anquish Forte Alocação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual é pretendido o bloqueio e arresto do valor de R$ 254.633,03 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e três reais e três centavos) das contas bancárias das requeridas, por meio do sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais (Id 6489849), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
fez aplicações no valor total de R$ 198.785,73 (cento e noventa e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), confiando obter o retorno propalado pelo agravante Modal;
(ii)
não obteve resposta ao pedido de resgate do investimento formulado após ter ciência da reabertura do fundo, embora nem sequer tenha sido alertado sobre o seu fechamento;
(iii)
a administradora RJI contratou nova gestora do fundo (Vanquish), cujo quadro de sócios e formado por ex-sócios da antiga gestora Infinity Asset Management, na tentativa de burlar o regramento da ANBIMA, vez que a antiga gestora foi descredenciada por referido órgão regulador;
(iv)
aplica-se a legislação consumerista ao caso concreto, nos termos do Enunciado nº 297/STJ, dada a sua posição de vulnerabilidade, por não se tratar de investidor profissional;
(v)
há indícios de que os agravados estejam ocultando provas do ilícito à frente da movimentação financeira de todos os fundos de investimento de gestão da Infinity Asset Management;
(vi)
o fechamento do fundo decorre da má administração, que não observou as ressalvas da auditoria e não cumpriu rigorosamente as normas previstas em Regulamento e na IN nº 555/2014 da CVM;
(vii)
tem direito à resolução contratual, em virtude do inadimplemento provocado pelos agravados, com a imediata devolução da vultosa quantia investida, que deverá ser atualizada até o efetivo pagamento; e que
(viii)
por estarem reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência a fim de se determinar o bloqueio e imediata transferência, pelo sistema SISBAJUD, da quantia por ele investida desde a data do aporte, além de honorários advocatícios (R$ 254.633,03).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Como se extrai da síntese acima realizada, a matéria retratada na demanda originária é deveras complexa e, ao examinar o pedido de tutela provisória, limitou-se o juiz a examiná-lo superficialmente, dada a ausência – naquele momento – de angularização da relação processual; todavia, o agravante submete ao crivo desta Instância ad quem toda a matéria versada na demanda, mediante reprodução, em termos praticamente idênticos, da petição inicial da “
ação de revisão contratual
” por ele ajuizada, a maior deles ainda não examinados pelo juiz e, não bastasse, veicula supostos “fatos novos que comprovam suas alegações” (Id 6993138), em prol do deferimento do pedido, cujo eventual acolhimento caracterizaria nítida supressão de instância.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no Juízo de 1º grau mediante dois fundamentos:
(i)
por não constatar nos documentos acostados pelo autor “ordem de resgate supostamente requisitada pelo requerente junto às requeridas, tendo o autor colacionado, com o fito de corroborar esta alegação, tão somente prints de e-mail e WhatsApp, na própria exordial, em que não é possível identificar os destinatários das conversas”; e
(ii)
por haver “contradição nas alegações autorais, pois informa duas datas distintas referentes à requisição de resgate das cotas: fevereiro de 2023 e 06/03/2023”, o que não foi especificamente refutado pelo agravante.

Ora, caberia ao agravante demonstrar
a incorreção de tais fundamentos
e, por conseguinte, a necessidade de reforma da decisão recorrida, para tanto comprovando que o pedido de resgate dos valores investidos foi efetivamente formulado, sem sucesso, bem como comprovar a data em que formulou o pedido e que, em tal data, não havia óbice ao seu atendimento.

Isso porque, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal,
somente re
apreciar
a matéria decidida
,
averiguando eventuais vícios cometidos
no ato judicial recorrido
.

Não basta reproduzir, ipisis litteris, a petição inicial da demanda originária e submeter o pedido de tutela provisória ao crivo do tribunal, como se buscasse somente uma novel manifestação sobre a matéria, porquanto compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e demonstrar o alegado desacerto perante a Instância revisora, do que não se desincumbiu o agravante.

Em que pese a argumentação de que existem indícios de que os agravados estejam ocultando provas do ilícito à frente da movimentação financeira dos fundos de investimento de gestão da Infinity Asset Management, bem como de que o fechamento do fundo decorreria de má administração, parece-me prematuro conceder a medida postulada, por ser necessário maior aprofundamento sobre a matéria, o que, como vimos, nem sequer ocorreu no Juízo de 1º grau, ao indeferir o pedido com fundamento na insuficiência dos documentos anexados à petição inicial.

Não é excessivo recobrar que, embora a tutela de urgência de natureza cautelar possa ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC/2015, art. 301), sua concessão exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, além de não haver risco de irreversibilidade de seus efeitos (CPC/2015, art. 300, § 3º), o que, prima facie, não se encontra suficientemente demonstrado no limiar em que se encontra a lide originária.

A título de ilustração, transcrevo precedentes deste Órgão Julgador:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PAGAMENTO IMEDIATO DE PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1 – A questão envolve matéria complexa, pendente de maior dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, uma vez que ainda não se pode afirmar, com um mínimo de certeza, que os danos sofridos pela Agravada foram causados por culpa e/ou negligência da Agravante.

2 – Se neste momento processual não se vislumbra elementos probatórios suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o dano causado à Agravada, mostra-se inviável o imediato deferimento de pensão mensal.

3 – Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5007364-36.2023.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 20/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇAS NEGATIVADAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão da presente medida, necessário analisar o mérito da causa, adentrando assim no julgamento da 1ª instância, o que lhe é vedado.

2. Não se discute quanto a necessidade de dilação probatória, com a formação do contraditório para se obter o melhor direito aplicável ao caso concreto, o que será melhor analisado no juízo de primeiro grau.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000953-45.2021.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado PJe 09/10/2021)

Em consulta ao processo eletrônico originário, verifico que as requeridas já contestaram os pedidos, mediante peças extensas e repletas de argumentos que, em última análise, repelem veementemente a pretensão autoral, de modo que, no conjunto probatório carreado até o momento, não há suporte fático que permita concluir, no estágio prematuro em que se encontra o feito, pela plausibilidade jurídica das alegações das partes.

Apenas para exemplificar: a requerida/agravada Modal DTVM arguiu a sua ilegitimidade passiva, para tanto alegando que não pode ser responsabilizada, na qualidade de mera intermediadora e distribuidora de valores mobiliários, pelos supostos prejuízos aduzidos pelo autor/agravante, o que não foi objeto de análise no Juízo de 1º grau. Logo, na hipótese de ser concedida a tutela provisória, poderia tal parte ser alcançada pelos seus efeitos, com a incursão em seu patrimônio, sendo que nem mesmo a sua pertinência subjetiva se encontra descortinada.

E mais: as demais requeridas Vanquish e RJI Corretora, em defesa conjunta, suscitam questões complexas, tais como a suspensão da exigibilidade de pagamento dos pedidos de resgate a partir do dia 19/05/2023 e outras, cujo exame aprofundado, tanto do Regulamento do Fundo, quanto da vasta documentação acostada, o que demanda
dilação probatória
, ou seja, tarefa incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase inicial do processo de conhecimento.

Como já dito, o agravante submete ao crivo deste Órgão Julgador todo o conteúdo da lide originária, com isso inobservando que o agravo de instrumento constitui espécie recursal cuja profundidade é rasa, ou seja, limita-se o Órgão ad quem ao reexame do que foi decidido em 1º grau de jurisdição, sem avançar prematuramente na análise de questões a serem ainda discutidas nos autos originários.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento.
Julgo prejudicados os
embargos de declaração
opostos pelo agravante (Id 6773077).

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.